Tribunal: TJSP
Processo: 3002160-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Tema 810. Aplicação de decisão da Suprema Corte. Impossibilidade. Critérios de correção monetária e juros moratórios fixados na fase de conhecimento, com trânsito em julgado. Imprescindibilidade da propositura de ação rescisória. Existência de expressa cominação legal – CPC, art. 535, §8o. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 3002160-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARIA DE FATIMA
RURIKO KUMAYAMA e OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY
UINT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002160-49.2020.8.26.0000 - Voto no 4038
2
Agravo de Instrumento no 3002160-49.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravados: Maria de Fatima Ruriko Kumayama e outros
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: Dra. Simone Gomes Rodrigues Casoretti
Voto no 4038

Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Tema
810.
Aplicação
de
decisão
da
Suprema
Corte.
Impossibilidade. Critérios de correção monetária e juros
moratórios fixados na fase de conhecimento, com
trânsito em julgado. Imprescindibilidade da propositura
de ação rescisória. Existência de expressa cominação
legal
CPC, art. 535, §8o. Decisão reformada. Recurso
provido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra decisão (fl. 444) lançada em cum-
primento de sentença proposto por Maria de Fatima Ruriko Kumayama e
outros em face da agravante, pela qual foi rejeitada a impugnação apre-
sentada pela agravante e reputados corretos os cálculos apresentados
pelos exequentes, determinando-se o prosseguimento da fase executiva.

Inconformada, a agravante postula a atribuição de efeito
suspensivo a este recurso, para que seja obstado o prosseguimento da
execução, sob o argumento de dano irreparável e ao final, a anulação
da decisão impugnada, por vício de fundamentação e alternativamente,
a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, o seguinte: (I) que o valor em
execução foi fixado em violação à coisa julgada material, posto que os
índices fixados na decisão transitada em julgado são aqueles dispostos na
Lei no 11.960/09; (II) aplicação indevida do tema 810 do STF na decisão
recorrida, porque sem a necessária observância aos precedentes do STJ e
do STF, que determinam o respeito à coisa julgada; (III) que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002160-49.2020.8.26.0000 - Voto no 4038
3
impugnada é omissa e apresenta vício de fundamentação, na medida
em que não contém análise do argumento de que as contas apresenta-
das não observam ao determinado no título executivo judicial.

O agravo foi recebido com efeito suspensivo, determinando-
se a suspensão da execução até decisão pela Turma Julgadora (fls.
23/25).

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 30).

É o relatório.

Infere-se dos autos que, pela r. sentença proferida no
processo de conhecimento, condenou-se o ora agravante ao recálculo
do adicional por tempo de serviço denominado quinquênio sobre todas
as vantagens não eventuais recebidas, bem como ao pagamento das
diferenças retroativas, acrescidas de correção monetária e juros, de
acordo com a Lei 9.494/97 e com a Lei no 11.960/09 (fl. 87 dos autos originá-
rios). A decisão transitou em julgado em 12/05/2015 (fl. 95 daqueles autos).

Pela decisão agravada, declararam-se corretos os cálculos
apresentados pelo exequente, com correção monetária de acordo com
as variações do IPCA-E e juros da caderneta de poupança, conforme
julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810).

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu repercussão geral sobre o
tema concernente à correção monetária e aos juros moratórios incidentes
sobre condenações impostas à Fazenda Pública, de acordo com os
índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa
Referencial - TR), conforme disposição do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação dada pela Lei no 11.960/09 (tema 810).

Ocorre que, em situações como esta, o CPC determina que
a adequação da coisa julgada às conclusões exaradas pelo STF não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002160-49.2020.8.26.0000 - Voto no 4038
4
dá de forma automática; ao inverso, depende da propositura de ação
rescisória, cujo prazo decadencial tem como termo de início o trânsito em
julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (CPC, art.
535, §8o).

O STF, inclusive, já se manifestou a respeito da constitucio-
nalidade/aplicabilidade desta regra processual, por acórdão proferido em
recurso afetado ao rito dos repetitivos (tema 720
RE no 730.462/SP),
ementado conforme segue:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
PRECEITO
NORMATIVO
PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA
EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS
AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE
PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO
RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A
sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito
normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a
consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a
referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre
também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado
uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a
supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia
executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como
instrumento próprio, embora não único, o da reclamação
prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia
executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da
norma examinada), tem como termo inicial a data da
publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28
da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge
atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa
publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte
em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-
se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do
Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou
a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a
automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que
tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra,
será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o
caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do
art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial
(CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002160-49.2020.8.26.0000 - Voto no 4038
5
indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à
execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso
concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. [...]
(sublinhamos)

Não bastasse a existência de acórdão proferido pelo STF em
julgamento de recursos repetitivos, vale apontar que este Tribunal de Jus-
tiça também tem sólida jurisprudência1 favorável à tese.

Desta feita, o cumprimento de sentença deve prosseguir
segundo os critérios e nuances estabelecidos no título executivo judicial
que, muito embora padeça de pecha de inconstitucionalidade parcial,
formou coisa julgada.

Impõe-se, por conseguinte, a reforma da r. decisão a quo.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora
1 TJSP, 11a Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento no 3000859-38.2018.8.26.0000, Relator
Desembargador Oscild de Lima Junior, j. 27/04/2018. E também: TJSP, 4a Câmara de Direito Público, Agravo de
Instrumento no 3001557-78.2017.8.26.0000, Relator Desembargador Paulo Barcellos Gatti, j. 05/03/2018. Veja-se
ainda: TJSP, 5a Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento no 3000175-50.2017.8.26.0000, Relatora
Desembargadora Heloísa Martins Mimessi, j. 18/12/2017.